Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMENDA A PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Sendo assim, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a omissão.
2. O recolhimento de preparo, por ocasião da interposição do recurso de apelação, constitui ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira.
3. Em que pese a gratuidade de justiça poder ser requerida em qualquer tempo e grau de jurisdição, na hipótese, o pedido foi indeferido em decisão interlocutória, contra a qual não foi interposto qualquer recurso, ocorrendo, assim, a preclusão consumativa.
4. Apelação não provida. Unânime.